Tribunal: TJSP
Processo: 1001423-33.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. VÍCIO FORMAL NA CDA. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. EXCESSO NÃO AFERIDO.
1. Embargos opostos à execução fiscal voltada ao pagamento de ICMS-ST declarado e não pago referente ao mês de setembro de 2017. Teses de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA),

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DECLARADO E NÃO PAGO. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. VÍCIO FORMAL NA CDA. INOCORRÊNCIA. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS. EXCESSO NÃO AFERIDO.
1. Embargos opostos à execução fiscal voltada ao pagamento de ICMS-ST declarado e não pago referente ao mês de setembro de 2017. Teses de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), prescrição do crédito tributário, ilegitimidade passiva e aplicação indevida de juros moratórios. Improcedência na origem.
2. Prescrição e ilegitimidade passiva. Teses suscitadas em antecedente incidente de pré-executividade e refutadas por decisão judicial não contrastada. Preclusão consumativa. Impossibilidade de rediscussão em embargos do devedor de matérias já suscitadas e decididas nos autos da execução fiscal.
3. A CDA impugnada preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, pois identifica a origem e natureza do débito, o valor originário, os encargos e os fundamentos legais, sendo dotada de presunção relativa de certeza e liquidez.
4. Pleito de expurgo de juros impropriamente calculados pela autoridade fiscal. Desacolhimento. Se é certo que, a teor do que decidiu o eg. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 os juros de mora incidentes sobre dívidas fiscais devidas à Fazenda Estadual não poderão contar para além do índice da taxa SELIC, é ônus do executado evidenciar, por provas, o reclamo desses acréscimos moratórios descompassados com a legislação. Mera possibilidade de excesso, sem a respectiva prova, que não autoriza o acolhimento do incidente.
5. Preservação do decidido na origem. Recurso desprovido.